Tribunal: STJ
Processo: 0005220-43.2011.8.06.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724919 - CE(2024/0311755-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: M L M B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: G R M B (MENOR)
ADVOGADOS
: FRANCISCO EDILBERTO TORRES DA SILVEIRA - CE026703
FRANCISCO CÉSAR DE SOUZA NETO - CE031765
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARACOIABA
ADVOGADO
: HERBSTHER LIMA BEZERRA - CE036621
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES).
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 537, § 1o,
INCISOS I E II, E § 4o, DO CPC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282
E 356 DO STF. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ.
ANÁLISE
DA
DIVERGÊNCIA
PREJUDICADA.
COTEJO
ANALÍTICO NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem consignou a necessidade de limitar a multa
diária de R$ 800,00 (oitocentos reais) ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as
peculiaridades do caso e a situação econômico-financeira do Município.
2. Ausente o necessário prequestionamento, pois a controvérsia não
foi examinada pela Corte
sob o enfoque específico invocado no apelo
a quo
nobre, atraindo a aplicação das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF.
3. "A revisão dos critérios previstos na fixação de astreintes demanda
reexame de conteúdo fático-probatório, o que encontra óbice na
ressalvadas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o
Súmula 7/STJ,
que não se verifica no caso. Assim, inviável a modificação das conclusões
alcançadas pelo Tribunal de origem" (AgInt no
relator
REsp n. 2.108.980/PB,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN
25/8/2025,
de
.
1/9/2025)
4. Óbice processual pela alínea
que prejudica o exame do dissídio
a
pela alínea do
da Constituição Federal, e i
c
art. 105, inciso III,
nobservância
dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o,
do RISTJ para demonstração do dissídio, por ausência de cotejo analítico
idôneo.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56113403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 1f80c597-43f3-445b-a4a7-9350507df3b7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 1f80c597-43f3-445b-a4a7-9350507df3b7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724919 - CE(2024/0311755-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: M L M B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: G R M B (MENOR)
ADVOGADOS
: FRANCISCO EDILBERTO TORRES DA SILVEIRA - CE026703
FRANCISCO CÉSAR DE SOUZA NETO - CE031765
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARACOIABA
ADVOGADO
: HERBSTHER LIMA BEZERRA - CE036621
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES).
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 537, § 1o,
INCISOS I E II, E § 4o, DO CPC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282
E 356 DO STF. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ.
ANÁLISE
DA
DIVERGÊNCIA
PREJUDICADA.
COTEJO
ANALÍTICO NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem consignou a necessidade de limitar a multa
diária de R$ 800,00 (oitocentos reais) ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as
peculiaridades do caso e a situação econômico-financeira do Município.
2. Ausente o necessário prequestionamento, pois a controvérsia não
foi examinada pela Corte
sob o enfoque específico invocado no apelo
a quo
nobre, atraindo a aplicação das Súmulas n. 282 e n. 356 do STF.
3. "A revisão dos critérios previstos na fixação de astreintes demanda
reexame de conteúdo fático-probatório, o que encontra óbice na
ressalvadas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o
Súmula 7/STJ,
que não se verifica no caso. Assim, inviável a modificação das conclusões
alcançadas pelo Tribunal de origem" (AgInt no
relator
REsp n. 2.108.980/PB,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN
25/8/2025,
de
.
1/9/2025)
4. Óbice processual pela alínea
que prejudica o exame do dissídio
a
pela alínea do
da Constituição Federal, e i
c
art. 105, inciso III,
nobservância
dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o,
do RISTJ para demonstração do dissídio, por ausência de cotejo analítico
idôneo.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M. L. M. B. e G. R. M. B. da
decisão de minha relatoria (fls. 900-904) que conheceu do agravo para não conhecer do
Documento eletrônico VDA55776493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:56
Código de Controle do Documento: 1c1c85d8-658e-4013-baad-8a42f3096228

recurso especial, com base nos seguintes fundamentos: (a) ausência de
prequestionamento quanto ao
§ 1o, incisos I e II, e § 4o, do Código de Processo
art. 537,
Civil, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal; (b)
prejudicialidade da análise da divergência jurisprudencial diante do óbice processual que
impediu o conhecimento pela alínea
e (c) ausência de cotejo analítico nos moldes dos
a
arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), vício insanável.
A parte agravante alega que a controvérsia foi decidida pelo TJCE sob os
critérios de proporcionalidade e razoabilidade das astreintes, próprios do
§ 1o,
art. 537,
do Código de Processo Civil, com juízo de valor sobre excesso da multa e situação
econômico-financeira do devedor público, o que satisfaria o requisito do
prequestionamento.
Destaca que houve recalcitrância do Município de Aracoiaba por 210
(duzentos e dez) dias, justificando a manutenção da multa diária de R$ 800,00
(oitocentos) e o montante de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), segundo
parâmetros como efetividade da tutela, vedação ao enriquecimento sem causa, valor da
obrigação principal, tempo de cumprimento e capacidade econômica e de resistência do
devedor.
Afirma que realizou cotejo analítico minucioso, com transcrição de trechos e
confronto entre o acórdão recorrido e paradigmas do Superior Tribunal de Justiça,
destacando os julgados "AgInt no
" e "
", para
AREsp 1604195/PE
REsp 1967587/PE
demonstrar que a redução promovida pelo TJCE contraria a orientação de que o valor
total das astreintes decorre da renitência do devedor e não deve ser reduzido quando a
elevação resulta da recusa reiterada em cumprir a ordem judicial.
Sem impugnação pela parte agravada.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
O recurso especial foi interposto contra o acórdão da Segunda Câmara de
Direito Público do TJCE, que reduziu a multa cominatória (
) aplicada em
astreintes
virtude do descumprimento de decisão judicial de primeiro grau. A multa, originalmente
fixada em R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), foi reduzida para R$
30.000,00 (trinta mil), o que as recorrentes consideram desproporcional e desarrazoado.
As recorrentes alegam que a decisão recorrida contraria o Código de Processo
Civil, especialmente o
e diverge de entendimentos de outros tribunais, incluindo
art. 537,
o Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55776493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:56
Código de Controle do Documento: 1c1c85d8-658e-4013-baad-8a42f3096228

Sustentam que a multa aplicada é proporcional e razoável, considerando a
resistência do Município de Aracoiaba em cumprir a decisão judicial, e pedem o
restabelecimento do valor original da multa. Além disso, apontam dissídio
jurisprudencial e buscam a uniformização da jurisprudência pelo Superior Tribunal de
Justiça.
A Corte
, ao decidir a controvérsia, consignou que (fl. 782):
a quo

, o magistrado sentenciante fixou multa diária no valor de R$
In casu
800,00 (oitocentos reais) para o caso de eventual descumprimento da decisão.
Considerando as peculiaridades do caso em exame, mormente, o fato de as
exequentes receberem, integralmente, os valores devidos a seu falecido marido, ou
seja, R$ 481.641,62 (quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e um
reais e sessenta e dois centavos), sendo R$ 443.123,32 (quatrocentos e quarenta e
três mil, cento e vinte e três reais e trinta e dois centavos), mais R$ 38.518,30 (trinta
e oito mil, quinhentos e dezoito reais e trinta centavos), a título de danos morais,
penso, salvo melhor juízo, que o valor das astreintes (R$ 168.000,00) mostra-se
excessivo, pois não foi estipulado um limite, devendo-se ponderar que a condenação
do Município de Aracoiaba, indiscriminadamente, irá repercutir em sua situação
econômico-financeira, mormente em um cenário de escassez de recursos públicos.
Nesse contexto, a estipulação da multa diária em R$ 800,00 (oitocentos
reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), melhor atende aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Como se observa, o Tribunal de origem não apreciou a tese de violação do
§ 1o, incisos I e II, e § 4o, do CPC sob o enfoque trazido no recurso especial,
art. 537,
sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de declaração, motivo pelo qual está
ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada.") e n. 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual
não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário,
por faltar o requisito do prequestionamento.").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
desnecessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é indispensável
que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem sob o prisma
suscitado pela parte recorrente no apelo nobre.
Nesse sentido:

[...]
5. Inviável o conhecimento do recurso especial quando a Corte a quo não
examinou a controvérsia sob o enfoque do
tampouco foram opostos os
art. 386,
competentes embargos de declaração a fim de suscitar omissão quanto a tal ponto.
Aplicação do Enunciado Sumular 282/STF.
[...]
Documento eletrônico VDA55776493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:56
Código de Controle do Documento: 1c1c85d8-658e-4013-baad-8a42f3096228

(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.344.867/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'para que se configure o
prequestionamento, não basta que a parte recorrente devolva a questão controvertida
para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido
decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor
sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada,
interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto.'
[...]
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.997.170/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
30/6/2023.

[...]
3. Em face da ausência de prequestionamento da matéria, incabível o
exame da pretensão recursal por esta Corte, nos termos das Súmulas ns. 282 e 356
do STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.963.296/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
23/4/2024.

Em igual linha de entendimento: AgInt no
relator
AREsp n. 2.109.595/MG,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/5/2024,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
27/5/2024;
AREsp n. 2.312.869/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/9/2023,
27/9/2023.
Ainda que não fosse o caso, "[a] redução das astreintes foi fundamentada em
critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo inviável o reexame do conjunto
fático-probatório no âmbito do recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ" (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.221.138/RJ,
DJEN de
. No mesmo sentido:
13/10/2025,
20/10/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
ASTREINTES. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR. PRETENSÃO DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM FUNDADA EM
FATOS. REVISÃO INVIÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois
o Tribunal de origem manifestou-se de forma clara e fundamentada sobre as
questões essenciais para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário
Documento eletrônico VDA55776493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:56
Código de Controle do Documento: 1c1c85d8-658e-4013-baad-8a42f3096228

aos interesses da parte recorrente. O julgador não está obrigado a responder a todos
os argumentos suscitados quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão.
2. A jurisprudência desta Corte admite a revisão do valor das astreintes
apenas em hipóteses excepcionais, quando se mostrar irrisório ou exorbitante. No
caso, o Tribunal a quo, com base nas circunstâncias fáticas, como o custo da
obrigação principal, o interesse público envolvido e a conduta da devedora, já
reduziu a multa para patamar que entendeu razoável. A alteração dessa conclusão
demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório, providência
vedada pela Súmula 7 do STJ.
3. A Corte de origem, ao afastar a condenação em honorários, aplicou o
princípio da causalidade, concluindo que a executada deu causa à instauração do
cumprimento de sentença ao descumprir a ordem judicial. A revisão dessa premissa,
para aferir quem efetivamente deu causa à demanda, implicaria reexame de fatos e
provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.860.211/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/9/2025,
22/9/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE POLÍTICA PÚBLICA
NO SUS. ASTREINTES. DEMORA EXCESSIVA NO CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO. MAJORAÇÃO DA MULTA. REVISÃO DO VALOR
ARBITRADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte trilha no sentido de que na via especial não
é cabível, em regra, a revisão do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a
título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a
impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a disposição contida na
Súmula n. 7/STJ.
2. Contudo, admite-se, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado
seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu na espécie.
3. Hipótese em que o único argumento apresentado pela parte recorrente é
o de desproporcionalidade entre o valor total alcançado e a obrigação principal.
4. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que
"a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por
descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação
entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser
analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante" (
Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
REsp n. 1.967.587/PE,
. 5.
24/6/2022)
Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.428.240/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
3/9/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. VIOLAÇÃO DOS
Documento eletrônico VDA55776493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:56
Código de Controle do Documento: 1c1c85d8-658e-4013-baad-8a42f3096228

ARTIGOS 489 E 1.022 DO
AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO.
CPC/2015.
ASTREINTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO.
SÚMULA 284/STF.
IMPOSSIBILIDADE.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL

SÚMULA
7/STJ.
PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
2.
3/2016/STJ.
Não se conhece da suposta afronta aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015,
pois o recorrente não apresentou qualquer argumento a ensejar a apreciação da
ofensa ao referido normativo. Incide, quanto ao ponto, a Súmula 284/STF.
3. A revisão dos critérios previstos na fixação de astreintes demanda
reexame de conteúdo fático- probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ,
ressalvadas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no
caso. Assim, inviável a modificação das conclusões alcançadas pelo Tribunal de
origem.
4. Segundo entendimento desta Corte, a inadmissão do recurso especial
interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em
razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto
em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao
mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.108.980/PB,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
1/9/2025.
Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.370.268/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ainda que não fosse o caso, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil, e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a
prova do dissídio jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou
(i)
citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia
eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de
julgado disponível na internet, com a indicação da respectiva fonte; e
realização do
(ii)
cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, mediante a indicação das
circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados,
a fim de viabilizar a arguição de aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, a parte recorrente não realizou o cotejo analítico, nos
moldes legais e regimentais, vício insanável. Com efeito, a mera transcrição da ementa
Documento eletrônico VDA55776493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:56
Código de Controle do Documento: 1c1c85d8-658e-4013-baad-8a42f3096228

do paradigma ou de recorte de trecho do voto, seguida de considerações genéricas
do recorrente, não atende ao requisito de admissibilidade do recurso especial interposto
com base na alínea
do permissivo constitucional, que pressupõe a demonstração
c
da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto
dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.160.697/RN,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/9/2024,
19/9/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.388.423/SC,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Sérgio
20/2/2024,
23/2/2024;
AREsp n. 2.485.481/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.382.068/PR,
julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Assim, o agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:56
Código de Controle do Documento: 1c1c85d8-658e-4013-baad-8a42f3096228

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.724.919 / CE
Número Registro: 2024/0311755-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052204320118060036
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M L M B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : G R M B (MENOR)
ADVOGADOS : FRANCISCO EDILBERTO TORRES DA SILVEIRA - CE026703
FRANCISCO CÉSAR DE SOUZA NETO - CE031765
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARACOIABA
ADVOGADO
: HERBSTHER LIMA BEZERRA - CE036621
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M L M B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : G R M B (MENOR)
ADVOGADOS : FRANCISCO EDILBERTO TORRES DA SILVEIRA - CE026703
FRANCISCO CÉSAR DE SOUZA NETO - CE031765
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARACOIABA
ADVOGADO
: HERBSTHER LIMA BEZERRA - CE036621
Documento eletrônico VDA56078082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:29
Código de Controle do Documento: 7d18d694-66eb-4c97-9272-ab668bd69b83

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:29
Código de Controle do Documento: 7d18d694-66eb-4c97-9272-ab668bd69b83